Tribunal: TJDFT
Processo: 0719364-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0719364-44.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: ANANDA MAYARA BATISTA ROCHA EMBARGADO: TIM S/A DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29/04/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR